Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711790-44.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: ALDERICO INÁCIO DOS SANTOS AGRAVADAS: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DESPACHO ALDERICO INÁCIO DOS SANTOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o acórdão da apelação revela que o tema foi debatido, razão pela qual, segundo aduz, a matéria encontra-se prequestionada, ainda que de modo ficto. Acrescenta que, um julgado do STJ com posição contrária ao recurso, não pode ser considerado como orientação jurisprudencial firmada da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018